Tribunal: TJSP
Processo: 0007084-94.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por tráfico de drogas e reincidente comum nos crimes de roubo e extorsão qualificados. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por tráfico de drogas e reincidente comum nos crimes de roubo e extorsão qualificados. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Crimes que à época não eram caracterizados como hediondos. Decisão mantida. Lapso de 40% para progressão. Recurso desprovido.